Tribunal: TJBA
Processo: 8000749-55.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000749-55.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO GEORG SEEGER

Advogado(s): EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM). SIMPLES NACIONAL. REINCLUSÃO RETROATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393 DO STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE (SÚMULA 436 DO STJ). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO GEORG SEEGER - ME contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal movida pelo ESTADO DA BAHIA. O Juízo de origem entendeu ser necessária dilação probatória para analisar as alegações de defesa, remetendo a discussão aos Embargos à Execução. O cerne da controvérsia fática reside na alegação do Agravante de que a cobrança de ICMS seria nula por
bis in idem
, sustentando que os débitos já estariam quitados via Simples Nacional após sua reinclusão retroativa no regime, enquanto o Estado defende que se tratam de débitos declarados e não pagos, exigindo perícia para confronto de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Exceção de Pré-Executividade é a via processual adequada para discutir a nulidade da cobrança de ICMS sob o fundamento de pagamento via Simples Nacional (decorrente de decisão administrativa federal retroativa), ou se tal aferição demanda dilação probatória (perícia contábil) incompatível com o incidente, exigindo a oposição de Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Natureza Restrita da Exceção (Súmula 393/STJ): A Exceção de Pré-Executividade é via excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública comprovadas de plano. Conforme a Súmula 393 do STJ, o incidente não é admissível quando a análise das alegações do executado demandar dilação probatória.

2. Necessidade de Perícia Contábil: A verificação da tese de
bis in idem
— confronto entre os débitos estaduais de ICMS cobrados na CDA e os pagamentos federais realizados via DAS no Simples Nacional — reveste-se de complexidade técnica. É imprescindível um levantamento contábil detalhado para checar fato gerador, base de cálculo e o efetivo repasse ao Estado, o que afasta a característica de prova pré-constituída.

3. Complexidade Federativa e Presunção da CDA: A aferição da eficácia de decisão administrativa federal (reinclusão no Simples) sobre créditos estaduais já constituídos exige contraditório pleno. Ademais, tratando-se de débito declarado pelo contribuinte (DD), aplica-se a Súmula 436 do STJ, gozando a CDA de presunção de certeza e liquidez que não foi elidida por prova documental inequívoca nos autos.

4. Jurisprudência: O entendimento alinha-se à jurisprudência deste Tribunal de Justiça e de Cortes Superiores, no sentido de que alegações de inexequibilidade que dependam de cálculos complexos ou perícia fogem ao espectro da Exceção de Pré-Executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão vergastada.

Tese de julgamento:

1. A Exceção de Pré-Executividade não é a via adequada para discutir alegação de pagamento em duplicidade (
bis in idem
) de ICMS via Simples Nacional quando a aferição dos fatos depender de perícia contábil e confronto complexo de dados, não se tratando de prova pré-constituída (Súmula 393/STJ).

2. A declaração do débito pelo contribuinte constitui o crédito tributário (Súmula 436/STJ), conferindo à CDA presunção de liquidez e certeza que somente pode ser afastada mediante dilação probatória em sede de Embargos à Execução, mormente quando envolve eficácia de decisão administrativa federal sobre crédito estadual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 934, 1.015, I; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 393 e 436; TJBA, AI 8030971-74.2024.8.05.0000; TJBA, AI 8057282-39.2023.8.05.0000; TJBA, Apelação 0318135-42.2018.8.05.0001; TJMG, AI 2458281-07.2023.8.13.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000749-55.2025.8.05.9000, em que figura como Agravante MARIO GEORG SEEGER - ME, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA